Tribunal: CARF
Processo: 13706.001095/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001095/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.758 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GILBERSON MOACIR COELHO CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001095/2009-20
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001095/2009-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 08/12, que alterou o resultado
da Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de
saldo de imposto a pagar de R$ 1.948,94 para saldo de imposto a pagar de R$
5.248,94.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar
(código 2904) de R$ 3.300,00 acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito
tributário total de R$ 7.395,30, considerando juros de mora calculados até dezembro
de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada em 10/05/2005 – DAA/2005 (fls. 16/19), em que foi apurada
a seguinte infração:
· Dedução indevida de despesas médicas – glosa do valor de R$ 12.000,00.
Na Complementação da Descrição dos Fatos à fl. 10 constam os motivos para
glosa: “exclusão de valores referentes a: recibos emitidos por profissional
incompatível com o contribuinte (ginecologista); recibo vultoso único de fisioterapia,
sem a devida especificação dos serviços, datas e beneficiário dos serviços.”
Cientificado do lançamento em 19/01/2009 (AR à fl. 22), o interessado
apresentou em 09/02/2009 a impugnação às fls. 02/06.
Preliminarmente pede o cancelamento da Notificação de Lançamento alegando
nulidade.
Diz ser insubsistente a justificativa falta de comprovação, uma vez que
apresentou tempestivamente todos os recibos que lhe foram solicitados. Defende que
tendo atendido plenamente a Intimação Fiscal, não pode ser enquadrado no art. 841,
inciso II do Decreto no 3000/99.
Quanto ao mérito alega, em síntese, que não há fundamento para a glosa
efetuada pela fiscalização. Sustenta que existe amparo legal para a dedução pretendida
e que os recibos apresentados preenchem todos os requisitos exigidos pela legislação,
não podendo ser desconsiderados.
Acrescenta que, visando afastar qualquer dúvida em relação aos comprovantes
já apresentados, anexa, nesta oportunidade, laudos comprobatórios emitidos pela
médica Regina Maria Fragoso de Castro e pelo fisioterapeuta Joilton de Souza
Oliveira atestando as efetivas prestações de serviço.
Acompanham a impugnação declarações dos profissionais às fls. 13/14.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001095/2009-20

Deve ser rejeitado o pedido de nulidade da Notificação de Lançamento quando se
verifica que esta se encontra revestida de todas as formalidades legais e a descrição dos
fatos permite ao autuado a perfeita percepção da motivação do lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
Deve ser restabelecida a dedução de despesa médica quando, em virtude dos
documentos juntados aos autos, resta afastado o motivo apresentado pela fiscalização
para a glosa efetuada.
Mantém-se a glosa quando há fundada dúvida quanto ao desembolso vinculado à
alegada prestação do serviço e a documentação apresentada não dá o devido suporte à
dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o detalhamento dos serviços prestados
c) tempestividade do recurso voluntário
d) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre dedução de despesas médicas realizadas com Regina Maria Fragoso de Castro, no
valor de R$ 6.000,00.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado entende que a elevada mora na conclusão do julgamento de seu
recurso voluntário, caracterizou a prescrição intercorrente, diante a manifesta ausência de ação
deste órgão estatal por mais de cinco anos.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001095/2009-20

artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato impediu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado neste ponto.
Portanto, voto pela rejeição da preliminar arguida.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10),
apontados pela autoridade lançadora:
recibos emitidos por profissional incompatível com o contribuinte (ginecologista)
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 31/32),
foram as seguintes:
No presente caso, diante da peculiaridade do caso e considerando ainda o
montante expressivo da dedução, cabia ao contribuinte ter apresentado recibo(s)
revestido(s) de todas as formalidades legais como também outros elementos que lhes
emprestassem maior valor probante, como por exemplo exames realizados e qualquer
prova acerca da efetividade do desembolso, como cópias de cheques compensados em
nome da beneficiária dos pagamentos, comprovantes de transferências bancárias ou
ao menos de saques ocorridos em datas e valores compatíveis com os alegados
dispêndios.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001095/2009-20

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001095/2009-20

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal para a glosa destas
despesas médicas foi a incompatibilidade entre a especialidade médica desenvolvida pela
profissional em questão (ginecologista) e o gênero do contribuinte (masculino).
Com sua impugnação o interessado apresentou declaração (e-fls. 13) emitida por
Regina Maria F de Castro, ratificando que, apesar de sua especialidade principal ser a
ginecologia, tratou o sujeito passivo de março a junho de 2004. Invoca a ética e o sigilo
profissional para não informar a doença tratada e esclarece, ainda, que aceitou tratar o recorrente
pelo fato de a esposa dele ser sua cliente há muitos anos.
Pois bem!
Pelo documento apresentado e, com base no único óbice imposto pelo
procedimento fiscal, entendo que o recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada pela
autoridade fiscal, sendo a declaração suficiente para comprovar a regularidade dos dispêndios
médicos informados em nome de Regina Maria Fragoso de Castro, no valor de R$ 6.000,00.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
realizadas com a respectiva profissional.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original